Tribunal: TJDFT
Processo: 0005663-24.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005663-24.2015.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALCENY SOARES, CAMILA SOARES SANTOS, JOAO VICTOR SOARES DO AMOR DIVINO, KEILA MACHADO COSTA REPRESENTANTE: CAMILA SOARES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. PREVIA QUITAÇÃO. TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o parágrafo 5o do artigo 664 afirme a necessidade de pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio, o parágrafo 4o do mesmo artigo confere tratamento específico ao caso dos impostos de transmissão, remetendo o intérprete ao artigo 662. 1.1. Desta forma, no arrolamento comum, o julgamento da partilha, de fato, está condicionado ao recolhimento dos tributos eventualmente devidos, com exceção dos relativos à transmissão dos bens, os quais devem ser pagos após o julgamento da partilha e expedição do respectivo formal, por meio de lançamento administrativo a cargo das autoridades fazendárias. 2. Não se trata de tratamento mais gravoso conferido à Fazenda Pública, pois, para a averbação do registro da Partilha no Cartório Imobiliário Competente, é necessário o prévio recolhimento do imposto, consoante determina o artigo 143 da Lei de Registros Públicos. 3. Não procede a alegação de violação aos preceitos insertos na Constituição Federal em seu artigo 146, III, “b”, porquanto o Código de Processo Civil tão somente disciplinou o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária em relação ao lançamento e à cobrança do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento dos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como se exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis.” (AREsp 1472189/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Em igual sentido, confira-se também o REsp 1832054/DF (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019) e AgInt no AREsp 1497714/DF (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 4/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o Distrito Federal, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009